Tribunal: STF
Processo: ARE 1454718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. DETERMINAÇÃO DE REPASSE DOS REFLEXOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    É entendimento assente nesta Corte Superior, inclusive com manifestação da SBDI-1, órgão responsável pela unificação da jurisprudência interna do Tribunal, o de que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar a pretensão de incidência dos recolhimentos destinados à previdência complementar sobre as parcelas trabalhistas reconhecidas judicialmente. Precedentes. Registre-se, por relevante, que a situação em análise é distinta do leading case examinado pela Suprema Corte, quando do julgamento dos RE n.º 586.453 e RE n.º 583.050 (Tema 190 da Tabela de Repercussão Geral), razão pela qual não há falar-se em desrespeito à tese jurídica fixada pelo STF. Estando a decisão agravada em sintonia com a jurisprudência do TST, mantém-se o entendimento fixado no decisum.



    ANUÊNIOS. EMPREGADO ADMITIDO QUANDO A PARCELA AINDA ERA PREVISTA NOS REGULAMENTOS DO BANCO DO BRASIL. POSTERIOR SUPRESSÃO POR MEIO DE NORMA COLETIVA. ART. 468, DA CLT. SÚMULA N.º 51, I, DO TST. 



    A parcela “anuênio”foi originalmente instituída por meio de norma regulamentar interna do Banco do Brasil;posteriormente foi alterada a sistemática do seu pagamento, por meio de norma coletiva, e a parcela foi suprimida em 1999, motivo pelo qual se entende que o direito encontra-se incorporado ao contrato de trabalho do empregado que percebeu o benefício desde a sua contratação, em 1981, não podendo ser suprimido por norma coletiva, sob pena de ofensa ao art. 468 da CLT e contrariedade à Súmula n.º 51, I, desta Corte. Precedentes. 



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, CONTIDOS NO ART. 896, § 1.º-A, I A III, DA CLT.



    Nos termos do art. 896, § 1.º-A, I e III, da CLT, é obrigação do Recorrente, sob pena de não conhecimentodo Recurso de Revista, promover o cotejo analítico entre o trecho da decisão Recorrida que abarca a tese jurídica impugnada e as afrontas legais e/ou constitucionais ou dissenso de teses indicados. Uma vez não observado o comando legal, fica inviabilizado o conhecimento do Recurso de Revista. Mantém-se, assim, a decisão agravada que denegou seguimento ao Agravo de Instrumento, quanto às matérias em epígrafe, ainda que por outros fundamentos.



    DAS CONTRIBUIÇÕES À CASSI E À PREVI.



    Uma vez constatado que o Regional não examinou a controvérsia sob o enfoque apresentado pelo banco reclamado, o qual nem sequer opôs Embargos de Declaração, visando ao necessário prequestionamento da tese, não há falar-se na possibilidade de exame da questão, nesta fase recursal, nos termos em que preconiza a Súmula n.º 297 do TST. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 7º, XXVI. da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente